Tribunal: TJES
Processo: 5018167-42.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018167-42.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA SANT ANA GOMES DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018167-42.2023.8.08.0012

APELANTES:
ANGELA MARIA SANT ANA GOMES DE OLIVEIRA, CARIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, ELIETE SANTESI FIRME e ROSIMARY GOMES ROCHA

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA (IPC)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE CARIACICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVISÃO DE PROVENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE 30 PARA 40 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidores públicos inativos do Município de Cariacica contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de proventos. Os apelantes pretendem a equiparação de seus vencimentos ao padrão de 40 (quarenta) horas semanais, alegando direito à paridade com os servidores ativos, e suscitam preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova oral e documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existem duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas que visavam comprovar a inexistência de opção pela jornada reduzida; (ii) determinar se a paridade remuneratória assegura a inativos, aposentados com jornada de 30 horas, o recebimento de vencimento-base correspondente à jornada de 40 horas prevista em lei superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo documental for suficiente para o livre convencimento motivado (art. 370, CPC), especialmente em matéria eminentemente de direito e comprovada por registros funcionais oficiais. A paridade remuneratória (art. 7º da EC nº 41/2003) garante que os inativos recebam revisões na mesma proporção e data que os ativos, mas deve observar o regime jurídico e a carga horária em que se deu a aposentação. A legislação municipal (Lei nº 4.761/2010) estabeleceu a dualidade de jornadas, e a documentação dos autos atesta que os recorrentes estão vinculados ao padrão de 30 horas semanais, não tendo se desincumbido do ônus de provar fato constitutivo diverso (art. 373, I, CPC). A pretensão de equiparação de vencimentos entre regimes de trabalho distintos (30h vs 40h) esbarra na vedação constitucional do art. 37, XIII, da CF/88 e na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia. A manutenção da proporcionalidade dos proventos em relação à carga horária efetiva não viola a paridade, mas preserva a isonomia material e o equilíbrio atuarial do regime de previdência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para atestar a situação funcional de servidor público. 2. A paridade remuneratória não autoriza a equiparação de proventos de servidores inativos com carga horária de 30 horas ao vencimento-base de servidores ativos com jornada de 40 horas. 3. O aumento de vencimentos ou proventos pelo Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia entre jornadas de trabalho distintas, é vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIII; EC nº 41/2003, art. 7º; CPC, arts. 370 e 373, I; Lei Municipal (Cariacica) nº 4.761/2010, art. 75.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000007-68.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018167-42.2023.8.08.0012

APELANTES:
ANGELA MARIA SANT ANA GOMES DE OLIVEIRA, CARIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, ELIETE SANTESI FIRME e ROSIMARY GOMES ROCHA

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA (IPC)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por servidores públicos inativos do Município de Cariacica contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de proventos baseada em paridade remuneratória.

Os recorrentes sustentam o direito de receberem o vencimento básico correspondente à jornada de 40 (quarenta) horas, negando a validade do enquadramento em 30 (trinta) horas mantido pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA (IPC).

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes sustentam a nulidade do julgado por suposto cerceamento de defesa, alegando que o juiz de piso não permitiu a produção de prova oral e a exibição de documentos para comprovar a inexistência de opção pela jornada de 30 (trinta) horas.

Contudo, tal pretensão não prospera. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a utilidade da dilação probatória, conforme dispõe o
Código de Processo Civil
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a matéria é eminentemente de direito e documental. O IPC apresentou fichas funcionais e financeiras que atestam o enquadramento dos servidores na jornada reduzida. A produção de prova oral ou o depoimento pessoal de representante da autarquia não teriam o condão de desconstituir documentos públicos que registram a situação funcional consolidada há anos.

Portanto, estando o magistrado convencido da suficiência do acervo documental para o deslinde da causa, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa.
Rejeito a preliminar
.

II - DO MÉRITO

A controvérsia central gravita em torno do direito dos servidores inativos à revisão de seus proventos para espelhar o vencimento dos servidores ativos em jornada de 40 (quarenta) horas, sob a égide da paridade remuneratória.

O instituto da paridade, assegurado aos servidores que ingressaram no serviço público em data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, garante que os proventos sejam revistos na mesma proporção e data dos ativos, conforme o artigo 7º da referida Emenda:

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Contudo, como já decidido no presente caso, por esta Colenda Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000009-38.2024.8.08.0000 (ID 12386098), tal garantia não permite a equiparação automática entre regimes de trabalho distintos. A legislação do Município de Cariacica, especificamente o artigo 75 da Lei nº 4.761/2010, instituiu de forma clara a dualidade de jornadas:

Art. 75. Os atuais servidores do Quadro Permanente de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo Municipal poderão optar no prazo de 120 (cento e vinte) dias posteriores à produção dos efeitos desta lei, de forma única e definitiva, pela jornada de 30 (trinta) horas ou 40 (quarenta) horas semanais percebendo vencimentos proporcionais a estas jornadas, conforme tabela constante no Anexo VII.

Dessa forma, restou consolidado que a paridade deve ser observada dentro do regime jurídico ao qual o servidor estava vinculado no momento da inativação. No caso concreto, a documentação acostada pelo IPC indica que os Apelantes estão vinculados ao padrão de cargo com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

A pretensão de receber o vencimento básico de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) — valor este fixado pela Lei Complementar nº 138/2023 para a jornada de 40 (quarenta) horas — sem que os inativos tenham cumprido ou contribuído sobre tal carga horária, esbarra na vedação constitucional à equiparação remuneratória por isonomia, prevista no artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal:

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Tal preceito é reforçado pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 37:

Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Conclui-se, portanto, que a revisão proporcional dos proventos, considerando a carga horária efetiva, não viola a paridade, mas sim preserva a isonomia material entre quem labora 30 (trinta) e quem labora 40 (quarenta) horas.

Este entendimento foi expressamente adotado por este Egrégio Tribunal em precedente idêntico citado no voto do agravo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR APOSENTADO - PARIDADE REMUNERATÓRIA - REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE EM AUMENTO CONCEDIDO AOS ATIVOS - CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA - REVISÃO PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O deferimento da tutela de urgência na origem baseou-se tão somente no comparativo do vencimento-base percebidos por engenheiros civis em atividade que possuem carga horária de 40 horas semanais. 2. Nesse particular, restou expressa na decisão que concedeu o efeito suspensivo a determinação de juntada do cálculo dos proventos de aposentadoria pela parte agravada, a fim de ser verificada a carga horária a qual submetida os agravados quando na ativa, o que não foi cumprido. 3. Relativamente à legislação aplicável à aposentadoria do servidor público, conforme disposto na Súmula nº 359 do STF, aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.
4. O instituto da paridade remuneratória introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 5. Todavia, não se pode equiparar os vencimentos do mesmo cargo público quando os servidores cumprem cargas horárias diferentes
. 6. Desta feita, de acordo com o Demonstrativo de Pagamento e Salário colacionado pelo Município, os ora agravados foram aposentados no padrão de carga horária de 30 horas semanais, razão pela qual tiveram o seu vencimento base dos proventos de aposentadoria calculado proporcionalmente ao vencimento base dos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo com carga horária de 40h semanais, informação essa que foi rechaçada sem embasamento em nenhum documento pela parte agravada. 7. Portanto, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado para o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser provido o recurso para revogar a decisão agravada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000007-68.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 23/04/2024)

Ao contrário do que sustentam os recorrentes, o ônus da prova de que exerciam jornada de 40 (quarenta) horas no ato da aposentadoria recai sobre eles, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

Diante da ausência de provas mínimas nesse sentido e da robustez dos registros funcionais apresentados pela autarquia previdenciária, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de improcedência.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade caso gozem de justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.